Tribunal: STF
Processo: RE 1337544
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Cobrança de IPVA. Veículo adquirido em outro estado da federação (São Paulo) no ano 2013. Quitação do imposto no estado de origem do veículo. Fato gerador da cobrança do tributo ocorrido antes da transferência do domicílio para o estado do Rio de Janeiro. Prévia emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pelo DETRAN/RJ que pressupõe a quitação plena do IPVA. Vistorias realizadas no Estado do Rio de Janeiro com êxito nos anos 2014 e 2015. Pretensão de nova cobrança do imposto tendo por base o mesmo exercício acima referido. Impossibilidade. Bitributação. Caracterização da hipótese de extinção do Crédito Tributário (Art. 156, I,do CTN) e exclusão da exigibilidade do crédito tributário. Jurisprudência dominante. Concessão da ordem” (pág. 1 do documento eletrônico 3). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 155, III, da mesma Carta, ao argumento de que o IPVA deve ser pago ao Estado onde o contribuinte tem residência, e não à entidade federativa onde o veículo está registrado e licenciado.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 1.016.605-RG/MG (Tema 708 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA.JUÍZO DE RETRATAÇÃO.COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Cobrança de IPVA. Veículo adquirido em outro estado da federação (São Paulo)no ano 2013. Quitação do imposto no estado de origem do veículo. Fato gerador da cobrança do tributo ocorrido antes da transferência do domicílio para o estado do Rio de Janeiro. Prévia emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo pelo DETRAN/RJ que pressupõe a quitação plena do IPVA. Vistorias realizadas no Estado do Rio de Janeiro com êxito nos anos 2014 e 2015. Pretensão de nova cobrança do imposto tendo por base o mesmo exercício acima referido. Impossibilidade. Bitributação. Caracterização da hipótese de extinção do Crédito Tributário (Art. 156, I, do CTN)e exclusão da exigibilidade do crédito tributário. Remessa à Câmara para reexame da matéria. Acórdão em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema e que não se confunde com a tese fixada no Tema nº 708 (cujo paradigma é o RE nº 1.016.605/MG) do Pretório Excelso. Hipótese fática que difere do referido tema, tendo em vista não se tratar o contribuinte de pessoa jurídica, mas sim de pessoa física que, inclusive, efetuou o pagamento do tributo quando do licenciamento do veículo. Mudança de domicílio ocorrida após a aquisição do bem e da quitação do tributo que não tem o condão de autorizar a bitributação, tal como expressamente indicado na fundamentação que embasou o julgamento do writ, nem de violar o tema supracitado. Autos que devem retornar à Terceira Vice-Presidência para o juízo de admissibilidade do recurso. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (pág. 1 do documento eletrônico 11). 



     



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, do CPC/2015.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 38).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, concluiu que o IPVA foi regularmente quitado no Estado de São Paulo, de modo que nova cobrança pelo ora recorrente configuraria bitributação. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O impetrante comprova o pagamento do IPVA apontado, referente ao exercício de 2013, no dia 02/01/2013 (cf. pasta 00002 –anexos 1, do indexador eletrônico), e demais tributos (cf. pasta 00003 –anexos 1, do index) ao Estado de São Paulo, condição sine qua non para a transferência da titularidade do veículo. Além disso, ele também logrou êxito em efetuar vistorias nos anos de 2014 e 2015.



    Inequívoco, portanto, que o fato gerador do IPVA do exercício de 2013 deu-se antes da entrada do veículo no Estado do Rio de Janeiro. 



    Frise-se que de acordo com o artigo 128, do Código de Trânsito Brasileiro, ‘não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas’, sendo certo que, in casu, tal certificado foi emitido e entregue ao recorrido, pelo DETRAN/RJ, conforme se infere da documentação acostada aos autos.



    Destaque-se que instado a se manifestar, o Estado não impugnou os fatos narrados, limitando-se a alegar sua ilegitimidade passiva, acima afastada, e a afirmar que o imposto deveria ter sido pago no Estado do Rio de Janeiro, por ser esse o local de domicílio do adquirente.



    Assim, uma nova cobrança de IPVA, relativa ao exercício de 2014, configura bitributação, o que é vedado pela Constituição Federal” (págs. 2-3 do documento eletrônico 3).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.136.843-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.326.996-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono o ARE 1.361.953/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, e o RE 1.347.907/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator